Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-46.2020.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001275-46.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (APELANTE), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (APELANTE), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (ASSISTENTE), FLAVIANO GONCALVES BERTULIO - CPF: 895.568.361-87 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES - CPF: 621.803.981-15 (ASSISTENTE), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM OS APELANTES – APREENDERAM NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ONUS DE PROVAR DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O FURTO – IMPROCEDENCIA DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS – REGIME INICIAL – FECHADO – REINCIDENCIA – ARESTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas
vítimas
e pelo
Policial
Militar que atendeu a ocorrência.”.
(TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).

A localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela mata] evidenciaram que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação (TJMT, AP no N.U 0006437-95.2019.8.11.0006).

A reincidência obsta o regime semiaberto,
“ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”
(TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001275-46.2020.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S):
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS

PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (N.U 1001275-46.2020.8.11.0078), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4, IV do CP - (ID 68361499).

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA sustentam que: 1) inexistiriam provas para condenação; 2)
“pegaram o veículo após a consumação do delito de furto”
; 3) o regime inicial fechado seria incompatível com a pena corpórea.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, desclassificados para receptação e estabelecido o regime inicial semiaberto. (ID. 70405977)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento dos apelos. (ID 77300493)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Do descabimento do direito de recorrer em liberdade: garantia da ordem pública – reincidência – periculum libertatis e fumus comissi delicti – pena máxima maior do que 4 anos – improvimento do pedido recursal. Mérito - Da existência de provas para condenação dos recorrentes: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais – improvimento do pedido recursal. Da não desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação: tese recursal divergente do lastro probatório processual - improvimento do pedido recursal. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensiva.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 78255473)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] Na madrugada de 20/06/2020, por volta das 03h42min, os denunciados FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para si, durante o repouso noturno, mediante o emprego de chave falsa , coisa alheia móvel consistente em uma camionete Ford F/4000, ano 2011, placa EYS1554/MT, avaliada em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que estava no pátio do estabelecimento comercial denominado Posto de Molas Pioneiros, nesta cidade e Comarca, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 04/09, Auto de Apreensão de fl. 42, Termo de Entrega de fl. 48, Auto de Avaliação de fl. 65, Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

[...]Diante do exposto, encontram-se os denunciados FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA incursos nas sanções previstas no artigo 155, § 4°, incisos III e IV c/c § 1o, na forma do art. 29, ambos do Código Penal [...]”.
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID 68360469).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 76/77), termo de apreensão (fl. 10), relatório policial (fls. 64/72) e auto de prisão em flagrante (fl. 130). A autoria, por seu turno, restou comprovada pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

[...] Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva dos apelantes, pois os depoimentos prestados pelas testemunhas, que atenderam a ocorrência, evidenciam os acontecimentos narrados na inicial acusatória, sobretudo porque a camionete foi apreendida na posse dos apelantes e o corréu Paulo Henrique Santomé da Silva confessou na fase extrajudicial, inclusive acompanhado de advogada (Dra. Milena Gonçalves de Alcântara), relatando que: [...].

Oportuno ressaltar que os apelantes afirmaram durante a instrução criminal que saíram de Araputanga e foram até Pontes e Lacerda de carona no caminhão do tio do acusado Paulo Henrique. Ao chegar em Pontes e Lacerda, ambos declararam em juízo que foram de ônibus pela viação Juína até Campo Novo do Parecis/MT.

Após chegarem em Campo Novo, dormiram num hotel e, em seguida, no começo da manhã, foram até o pátio do posto buscar a camionete para levar até o Posto Colina, em Araputanga.

Entretanto, no relatório policial, fl. 67, consta que os policiais, em diligências com as operadoras de viagens e companhias de ônibus, não constataram nenhum registro de compras de passagens em nome dos apelantes, bem como, em sede policial, os apelantes em seus interrogatórios afirmaram que dormiram no hotel Beija-Flor (fl. 57), sendo que, os policiais, em consulta, perceberam não existir nenhum hotel com esse nome em Campo Novo do Parecis e nem em Sapezal.

Dessa maneira, comprovadas a materialidade e autoria delitiva dos réus, não há que se falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas ou em desclassificação para receptação, devendo ser condenados por furto qualificado.

[...] No que tange ao aumento de pena de repouso noturno, tem-se que não pairam dúvidas de que o crime em apreço foi cometido à noite, após as 19h00min e antes das 05h00min, conforme se depreende das fotos colacionadas no relatório policial (fls. 64/72), em que consta o horário de 03h44 da manhã.

Nesse diapasão, registra-se que, em horário de repouso, afrouxa-se a vigilância do sujeito passivo, facilitando não só a impunidade, mas também o êxito do empreendimento delituoso.

[...] ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para CONDENAR os apelantes FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal. Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

[...] 1) FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS: Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu possui uma condenação por roubo, na forma tentada, nos autos de Cód. 107212, na Comarca de Araputanga/MT, com trânsito em julgado em 25/06/2019, a qual originou o executivo de pena SEEU no 2000015-71.2019.811.0038, o que será valorado como reincidência. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidas pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, pois recuperaram a camionete. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem reconhecidas e presente a agravante de reincidência, pois possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 25.06.2019 (executivo de pena n. 2000015-71.2019.811.0038 – Comarca de Araputanga/MT). Destarte, em razão da presença da agravante de reincidência, procede-se à majoração da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a, provisoriamente, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento do §1o do artigo 155, do Código Penal. Por isso, aumento a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual TORNO A REPRIMENDA DEFINITIVAMENTE EM 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime prisional inicial deve ser o fechado, devido à reincidência [...].

2) PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA: Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu possui ações penais, em curso, por furto e receptação de Cód. 60656, Cód. 65175, Cód. 74221 e Cód. 106859, todos na Comarca de Araputanga/MT. Além desses, ainda há uma condenação por receptação, nos autos de Cód. 61856, na Comarca de Araputanga/MT, com trânsito em julgado em 14/10/2015, que será valorado como maus antecedentes, bem como, outra condenação por furto, nos autos de Cód. 74197, com trânsito em julgado em 15/10/2018, na Comarca de Araputanga, sendo este valorado na segunda fase, como agravante de reincidência. Oportuno registrar que essas duas últimas condenações geraram o executivo de pena SEEU no 899- 42.2016.811.0038, da Comarca de Araputanga/MT. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidas pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, pois recuperaram a camionete. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. Dessa forma, considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a penabase em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase, observa-se que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada na fundamentação, razão pela qual, nos termos da súmula 545, do STJ, reconheço a atenuante da confissão. Presente ainda a agravante de reincidência, pois possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 15.10.2018 (executivo de pena n. 899-42.2016.811.0038 – Comarca de Araputanga/MT).

Destarte, considerando que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes, procedo à compensação entre elas, fixando a pena provisoriamente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento do §1o do artigo 155, do Código Penal, por isso aumento a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual TORNO A REPRIMENDA DEFINITIVAMENTE EM 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime prisional inicial deve ser o fechado, devido à reincidência [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 68361499)
.

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 68360470), Termo de Entrega (ID 68360470) e Auto de Avaliação (ID 68360470), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Edenilson Oliveira Silva (ID 68360470) e interrogados os apelantes FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA (ID 68360471).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de Polícia Pedro Paulo Xavier Rodrigues, dos policiais militares Flaviano Gonçalves Bertulio e Gerson Ribeiro Garcia e interrogado os apelantes (Relatório de Mídias – ID 68361487/68361490).

Destacam-se do contexto probatório que:

- na madrugada do dia 20.6.2020, por volta das 3h42, os denunciados FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, subtraíram, durante o repouso noturno, uma camionete Ford F/4000, ano 2011, placa EYS1554/MT, avaliada em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que estava no pátio do estabelecimento comercial denominado Posto de Molas Pioneiros, Sapezal-MT (ID. 68360469 - Relatório de Mídias – ID 68361487);

- Edenilson Oliveira Silva [vítima] asseverou, à autoridade Policial, que o veículo Ford F/4000, ano 2011, placa EYS1554/MT, avaliada em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) estava na oficina Pioneiro Molas para uma revisão e foi furtada durante a madrugada; o proprietário da oficina que registrou o boletim de ocorrência e avisou do furto;

- Pedro Paulo Xavier Rodrigues [investigador de Polícia] esclareceu, em Juízo, que a dinâmica do furto foi registrado pelas câmeras da Oficina Pioneiros e da empresa Vipal de pneus; os apelantes chegaram no município horas antes de cometer o crime e levantaram quais seriam os veículos, pois possuem a experiência de abrir a porta e fazer a ligação direta no veículo; os apelantes passaram pela Avenida Dourado e em frente à Oficina Pioneiros, quando visualizaram o veículo F-4000 estacionado; minutos depois, o apelante Flávio e vai em direção à camionete; que, em torno de dez minutos, fizeram
“funcionar a camionete”
; saíram rumo ao trevo de Campo Novo e passam em frente à Vipal, quando são filmados de novo, com o Fiat Uno seguindo a camionete F-4000; o veículo furtado havia um rastreador e pelo detalhamento, eles saíram com a camionete no dia 20.6, às 3h33 do local; que passaram por Campo Novo do Parecis e pegaram direção ao distrito de Itamaraty do Norte, distante 75 Km de Campo Novo; os apelantes seguiram pela rodovia MT-358 para chegar até Araputanga; chegando na Reserva do Cabaçal foram surpreendidos pela guarnição da polícia militar, devido ao rastreador; ao observar a dinâmica dos fatos, percebe-se que o Fiat Uno acompanhou a camionete, antes e depois do furto; que, em outras investigações, de outros casos, também se percebe um Uno acompanhando os furtos; não foi encontrado nenhuma chave falsa; que as câmeras não identificam os dois apelantes nitidamente (Relatório de Mídias – ID 68361487);

- Gerson Ribeiro Garcia [policial militar] narrou, durante a fase judicial, que foi dar um apoio à guarnição que estava se deslocando rumo à cidade de Araputanga e Reserva do Cabaçal; que se depararam com os dois apelantes e fizeram uma barreira para pararem,
“pois sabiam que a camionete era produto de furto”
; os apelantes, para desviarem da polícia, decidiram adentrar num sítio; após, os apelantes, já dentro do sítio, abandonaram o veículo e saíram em fuga; os policiais lograram êxito em imobiliza-los em uma distância de aproximadamente 1 (um) Km de onde abandonaram a camionete (Relatório de Mídias – ID 68361487);

- Flaviano Gonçalves Bertulio [policial militar] relatou, que trabalha no serviço de inteligência da polícia militar; que a região é conhecida por furto de veículo e rota para a Bolívia; que a guarnição estava subindo para averiguar as rotas; que se depararam com a F-4000 sem a placa dianteira, em alta velocidade; que realizaram o acompanhamento do veículo, acionaram o giroflex e sirene, porém os apelantes fugiram e adentraram num sítio; os apelantes desceram e saíram correndo rumo à mata e uma casa; conseguiram prender os apelantes lograram êxito em capturar os apelantes, distância de aproximadamente 1 (um) Km de onde abandonaram a camionete; durante os depoimentos, ambos entraram em contradição, sendo que um afirmava ter sido furtada em Sapezal e o outro em Campo Novo do Parecis; que, em checagem do veículo, percebeu-se que se tratava de furto oriundo da cidade de Sapezal; em contato com a vítima, está ainda não sabia do furto, pois havia deixado numa oficina e só depois confirmou a propriedade do veículo; que ambos os apelantes são conhecidos no meio policial; que o moreno, mais baixo, assumiu que teria furtado o veículo em Sapezal; que o mais alto, vulgo 'Caubói', não assumiu e disse que teria pegado o veículo de outra pessoa; que não havia chave para ligar o veículo; a ligação era direta; que não tinha nenhuma ferramenta especifica utilizada para ligar esse veículo; foi realizado por ligação direta; que não mencionaram o horário que a camionete foi furtada (ID. 34394487 - Relatório de Mídias - ID 76133492);

- FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS [apelante] negou, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que teria praticado o crime; que foi chamado para trabalhar transportando a camionete e não sabia que “era coisa errada”; ela estava sem a chave e por isso deu partida “pela borboleta” (ID. 68360471 - Relatório de Mídias - ID 76133492);

- PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA [apelante] afirmou, na fase policial, que o corréu foi até a sua casa e perguntou se estava realmente precisando de dinheiro; foram de carona até Pontes e Lacerda, ressaltando que pegaram carona com um caminhoneiro; em Pontes e Lacerda, pegaram um ônibus e seguiram até Sapezal; durante o caminho, Flávio Henrique dos Santos [corréu] explicou que “os home” iria pegar a caminhonete para ele e o interrogando e os dois teriam que trazer o veículo até Araputanga; em momento algum, teve contato com qualquer outra pessoa que não seja o corréu; por volta das 3h (três) pegaram a caminhonete em um posto de gasolina, o qual não sabe informar o nome e vieram embora; que não sabe dizer quem deixou o veículo ali, uma vez que quando chegaram ao local, ele já estava lá com o 'miolo estourado'; estavam chegando em Araputanga, quando perceberam que a guarnição da Polícia Militar estava seguindo-os; que tentaram fugir, mas não obtiveram êxito; ao passo que, em Juízo, retratou-se, afirmando que
“a acusação não é verdadeira”
; que pegou o serviço oferecido por Zezão e o combinado era buscar uma camionete em Campo Novo do Parecis; que pegaram carona com o seu tio até cidade de Pontes e Lacerda; de lá foram de ônibus pela viação Juína até Campo Novo do Parecis e foram para o hotel; depois, buscaram a camionete no posto Real; que o Zezão em nenhum momento contou que se tratava de objeto de furto; que pegaram a camionete em Campo Novo e já estava aberta quando entraram; que procuraram pela chave, mas não encontraram; que giraram o suporte da chave e a camionete ligou; que pegaram a camionete, por volta das 4h da manhã; que o combinado era deixar a camionete no posto Colina, em Araputanga; que, em nenhum momento, passou por Sapezal(ID. 68360471 - Relatório de Mídias - ID 76133492).

Dito isso, vejamos.

A subtração do veículo Ford F/4000, ano 2011, placa EYS1554/MT, avaliada em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) [perita Nilva Fátima dos Santos Deluqui –ID 68360470], está comprovada pela declaração da vítima na fase policial e pelas imagens das câmeras de monitoramento instaladas nas empresas Posto de Molas Pioneiros e Vipal Recapadora de pneus (ID 68360471);

O fato está corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Flaviano Gonçalves Bertulio e Gerson Ribeiro Garcia, que flagraram a camionete Ford F/4000 furtada, sendo conduzida na Rodovia MT-358, em direção à Araputanga, e foram os responsáveis pelas prisões em flagrante dos apelantes, logo após a perseguição policial,
a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Em caso análogo, decidiu esta e. Câmara:

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”.
(AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021).

Noutro giro, a localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado.

Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela mata] evidenciaram que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação (TJMT, AP no N.U 0006437-95.2019.8.11.0006, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 5.2.2021).

Logo, afigura-se improcedente as pretensões absolutórias e desclassificatórias dos apelantes.

No tocante ao regime inicial semiaberto, o Juízo singular estabeleceu o inicial fechado ao considerar a reincidência dos apelantes, sendo que o primeiro [FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS] registra condenação definitiva anterior por roubo [SEEU - Ação Penal n.o 0000817-06.2019.8.11.0038, Vara Única de Araputanga, transitada em julgado em 10.6.2019] e o segundo apelante [PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA] por furto qualificado [Ação Penal n.o 899-42.2016.811.0038, 4 Vara Única de Araputanga, com trânsito em julgado em 30.10.2017] (ID 68361499).

A situação jurídica [reincidência] obsta o regime semiaberto,
“ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Anota-se acórdão desta e. Câmara:

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”
(N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.2.2020).

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória não deve ser alterado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021